Tribunal: TJSP
Processo: 1500821-32.2023.8.26.0160
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Apelação. Furto majorado pelo repouso noturno (réu Victor) e receptação simples (réu Thiago). Subtração de uma bicicleta de um estabelecimento comercial durante a madrugada. Condenação. Insurgências recursais ministerial e defensivas somente quanto à dosimetria penal. Suficiência do acervo probatório documental e oral para a condenação dos réus. Básicas corretamente fixadas na sentença,

Ementa:
Apelação. Furto majorado pelo repouso noturno (réu Victor) e receptação simples (réu Thiago). Subtração de uma bicicleta de um estabelecimento comercial durante a madrugada. Condenação. Insurgências recursais ministerial e defensivas somente quanto à dosimetria penal. Suficiência do acervo probatório documental e oral para a condenação dos réus. Básicas corretamente fixadas na sentença, considerando os maus antecedentes do réu Thiago, que também é reincidente em crimes patrimoniais. Correção do cálculo aritmético de pena, na segunda fase, conforme requerido pelo Ministério Público, com manutenção da fração de 1/4 adotada na sentença. Majorante do repouso noturno do crime de furto bem aplicada no caso concreto. Possibilidade de fixação do regime prisional inicial semiaberto a Thiago. Apelo defensivo do réu Victor improvido. Apelos ministerial e defensivo do réu Thiago parcialmente providos, somente para o fim de fixar a reprimenda de Thiago no patamar de 1 ano, 6 meses e 22 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 dias-multa, calculados no piso legal.